Tribunal: STF
Processo: HC 202221
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, nos autos da ação penal nº 0000443-30.2017.8.24.0189. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal c/c art. 61, II, "h", do Código Penal (doc. 09). O Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul recebeu a denúncia e indeferiu pedido de prisão preventiva (doc. 11). 
    A defesa relata que “o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao examinar, em momentos distintos de tempo e julgamento (eram 02 recursos e processos independentes), os recursos ministeriais, deu-lhes provimento determinando expedição do mandado de prisão preventiva”, sendo o primeiro mandado mandado de prisão cumprido em 2019. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a 5ª Câmara Criminal, em 5/12/2019, concedeu a ordem, em acórdão assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO COLEGIADO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL ENQUANTO A PACIENTE CUIDAVA DE FILHO MENOR GRAVEMENTE DOENTE. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA GENITORA PARA PRESTAR CUIDADOS ININTERRUPTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM DEFINITIVO.” (doc. 16)
    Em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público nos autos do processo nº 0000443-30.2017.8.24.0189, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em fevereiro de 2021, deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva da paciente, consoante ementa a seguir transcrita: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, C/C ART. 61, II, ALÍNEA "H", DO CP) - PRISÃO PREVENTIVA NEGADA PELO JUÍZO - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - ELEMENTOS PREENCHIDOS - RISCO À ORDEM PÚBLICA QUE SE EVIDENCIA NO CASO EM CONCRETO - RECORRIDOS QUE SÃO USEIROS E VEZEIROS NA PERSECUÇÃO PENAL, NOTADAMENTE NA PRÁTICA DE ENREDOS CRIMINOSOS ANÁLOGOS - EXTENSA LISTA DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO - CONTEMPORANEIDADE DO RISCO SOCIAL EM RAZÃO DA NOTÓRIA PERICULOSIDADE E HABITUALIDADE CRIMINOSA - RECORRIDOS, ADEMAIS, COM COMPORTAMENTOS FURTIVOS EM DIVERSOS OUTROS PROCESSOS - RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRISÃO PREVENTIVA QUE ENCONTRA PLENAS JUSTIFICATIVAS. I - A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes (STJ, AgRg no RHC 127586/MG, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 06.10.2020). II - A não localização dos réus no distrito da culpa implica inegável risco à aplicação da lei e à instrução criminal, quanto mais verificado tratar-se a frustração da citação/intimação de hipótese recorrente em tantos outras ações criminais, apto a ilustrar o hábito furtivo dos réus. III - A decisão que decreta a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, tal como, nesse último caso, na exigência de um suporte fático legitimador da atualidade e da imperiosidade da constrição cautelar, intimamente atrelada à necessária delimitação do periculum libertatis no tempo. A periculosidade dos acusados, calcada na indiciária aderência contumaz ao crime, encarada com requintes de habitualidade e profissionalismo, são indicadores fiéis da vigência, ainda operante, da fundamental e da notória instrumentalidade da imposição do expediente prisional, quanto mais perceptível, em acréscimo, diversos episódios de frustração de atos de cientificações (citação/intimação) na universalidade de feitos criminais que respondem (em grande parte por fatos análogos ao ora processado), apto a recear constantemente a aplicação da lei penal. RECURSO PROVIDO.” (doc. 13)
    O pedido de substituição de prisão preventiva por medida alternativa foi indeferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul em 7/5/2021 (doc. 18). 
    Na presente impetração, a defesa aduz que a paciente é genitora de menor com 10 (dez) anos de idade, “acometido por grave doença degenerativa em estágio terminal, identificada por paralisia cerebral espástica grave (CID G80.0), epilepsia de difícil controle (CID G40.9) e pancreatite aguda crônica (CID K85.9)”, e que a criança “sobrevive graças aos cuidados intensos e em dedicação máxima assim prestados por parte da genitora”. 
    Ressalta que a paciente é tecnicamente primária, uma vez que “nenhuma das investigações concluídas evoluiu, até aqui, para condenação”.
    Destaca que a paciente encontra-se no hospital, prestando auxílio ao filho e “na iminência de uma vez mais, e por ordem do mesmo magistrado, ser levada a cela”. 
    Sustenta que a falta de razoabilidade, proporcionalidade e contemporaneidade são suficientes para reconhecer o constrangimento ilegal e afastar o decreto prisional. 
    Alega que os fatos ocorreram, sem violência ou grave ameaça, há mais de 5 (cinco) anos e que o cárcere imposto ofende determinações desta Suprema Corte nos autos dos Habeas Corpus nº 143.641 e 165.704.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Posto isso, 
    (i) seja pela extensão da ordem coletiva proferida nos autos dos Habeas Corpus 143.641 e 165.704;
    (ii) seja pela estreita via da concessão da ordem de ofício;
    Requer seja reconhecido que a paciente sofre constrangimento ilegal na forma supra descrita e:
    (iii) Liminarmente, concessão da ordem de habeas corpus a fim cassar o decreto prisional em desfavor da paciente, expedindo-se contra mandado de prisão em caráter da mais absoluta urgência, a fim evitar que e, uma vez mais, seja a paciente indevidamente encarcerada, desprotegendo de assistência o menor acometido de grave deficiência.
    (iv) No mérito, a manutenção da ordem liminar, ou sua concessão colegiada.”
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por magistrado de primeira instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente